Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR SEM CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONDUTA OMISSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. BOA-FÉ OBJETIVA E EXPECTATIVA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por instituições de ensino superior contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência recursal para restabelecer a matrícula de aluna no curso de Enfermagem, mesmo diante da ausência de diploma de conclusão do ensino médio à época da matrícula inicial. A autora frequentou regularmente seis semestres e teve a matrícula indeferida no sétimo semestre, após apresentar diploma com data posterior à matrícula. A decisão agravada reconheceu a omissão da instituição em exigir o diploma, gerando legítima expectativa de continuidade do vínculo educacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade do vínculo acadêmico de aluna que ingressou em curso superior sem diploma de ensino médio, diante da conduta reiterada da instituição de ensino; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva das instituições agravantes no presente momento processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão da instituição de ensino em exigir o diploma de ensino médio por seis semestres consecutivos gera legítima expectativa de continuidade do vínculo educacional, incidindo os institutos da supressio e da surrectio.
4. A boa-fé objetiva impõe o respeito à confiança legítima criada pela conduta reiterada da instituição, impedindo-a de contradizer comportamentos anteriores (venire contra factum proprium).
5. O perigo de dano está caracterizado pela iminência de prejuízos acadêmicos, financeiros e emocionais à aluna, que já cursou 75% do curso e está em fase de estágio obrigatório.
6. A teoria da asserção autoriza o reconhecimento provisório da legitimidade passiva das instituições agravantes, à luz das alegações iniciais e da vinculação destas ao núcleo de decisões educacionais.
7. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização do art. 44, II, da LDB, com fundamento na razoabilidade, na proteção à confiança legítima e na teoria do fato consumado em formação, sobretudo diante de desempenho acadêmico regular e ausência de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A conduta reiterada da instituição de ensino que permite a matrícula e rematrícula de aluna sem diploma de ensino médio configura supressio e gera legítima expectativa de continuidade do vínculo acadêmico.
2. A boa-fé objetiva impede o rompimento abrupto da relação educacional quando a própria instituição contribuiu para a situação de irregularidade.
3. A teoria da asserção permite, em sede liminar, a manutenção de instituição no polo passivo com base nas alegações iniciais e no vínculo material com os fatos narrados.
4. É possível a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade dos estudos quando demonstrados risco de dano irreparável e plausibilidade do direito, mesmo em face de eventual irregularidade formal inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 208, V; LDB, art. 44, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.812.547/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2019, DJe 25.10.2019; STJ, REsp 1.394.719/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013.